Tribunal: TJPA
Processo: 0009949-91.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009949-91.2013.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o
pleito de desclassificação
do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate.

3. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que não ficou evidenciado nos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não o motivo fútil, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
,
conforme em id 7163522,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão, em ids 7163520 e 7163521,

pelo
MM.
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DA CAPITAL
,

que o
pronunciou
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II do Código Penal
contra a vítima Eliana Lopes de Souza.

Consta na denúncia, que
no dia 22/03/2013, por volta das 07:00hs, a vítima ELIANA LOPES DE SOUZA, sofreu tentativa de homicídio por parte do seu enteado, ora denunciado.

Nas razoes recursais, ids 7163522 - Pág. 6/7 e 7163523 - Pág. 1/6, a Defesa pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal, e, caso não seja esse o entendimento, que haja o decote das qualificadoras.

Em Contrarrazões, ids. 7163524 - Pág. 3/6 e 7163525 - Pág. 1, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do Recurso, para se manter o julgamento do recorrente perante o Tribunal Popular.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em Id 7163526.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
em ID

8064610,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razoes recursais, ids 7163522 - Pág. 6/7 e 7163523 - Pág. 1/6, a Defesa pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal, e, caso não seja esse o entendimento, que haja o decote das qualificadoras.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ids 7163520 e 7163521, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se da denúncia que no dia 22/03/2013, por volta das 07:00hs, a vítima ELIANA LOPES DE SOUZA, sofreu tentativa de homicídio por parte do seu enteado, ora recorrente.

A decisão de pronúncia apresenta portanto

as

provas

colhidas

em

sede

do

inquérito

policial

e

sob

o contraditório e que são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri.

A materialidade

do fato

encontra-se amparada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, nos autos de IPL anexo.

Quanto à autoria, pelos depoimentos coerentes e seguros das testemunhas, tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal, verifica-se que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação ao recorrente.

A vítima ELIANA LOPES DE SOUZA, diante do MM. Magistrado, afirmou o seguinte:

(...) Que o acusado era seu enteado; que morava junto ao pai do acusado; que separou do pai do acusado há cerca de 3 anos; que a convivência com o acusado era normal no início; que o acusado já era rapaz; que após se envolver com camaradagens o acusado mudou seu comportamento; que o acusado foi preso e ao sair se juntou com uma mulher; que o acusado começou a ter problemas familiares; que o acusado havia pedido para morar com o pai; que afirmou ao pai do acusado que isso não daria certo; que o acusado chegou a morar com a avó; que o pai do acusado resolveu recebê- lo em casa para morar; que teve conflitos com o acusado e pensou em dar parte; que percebeu estar sendo observada pelo acusado; que, na ocasião dos fatos, estava limpando o quintal quando o acusado chegou transtornado; que o acusado mandou a vítima parar de limpar o quintal; que o acusado puxou um ancinho de sua mão; que foi agredida pelo acusado com um terçado; que foi toda cortada pelo acusado; que foi golpeada com um terçado pelo acusado; que foi atingida nos braços, costas e cabeça; que sua filha presenciou as agressões; que sua filha tentou intervir na briga; que o acusado também atingiu a filha da vítima; que sua filha pedia para o acusado não matar a vítima; que ficou meio grogue por causa das agressões; que conseguiu sair do local; que estava quase desmaiando; que conseguiu ir até o hospital; que o acusado fugiu depois das agressões; que o pai do acusado lhe acobertava; que não estava com nenhuma arma no momento das agressões; que ficou com sequelas das agressões; que o acusado costumava beber; que o pai do acusado não deixava a vítima dar parte na polícia; que o acusado já tinha passagens na polícia (...)” (Sentença - ids 7163520 e 7163521)

O ora recorrente MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, em seu interrogatório judicial, afirmou o seguinte:

"(...) Que os fatos não ocorreram como a vítima relatou; que a vítima que portava um terçado; que vivia amigado na época dos fatos; que morava com o pai na ocasião dos fatos; que teve um problema com a vítima em razão do lixo no local; que a vítima queimava o lixo e fazia muita fumaça; que resolveu queimar o lixo; que a fumaça prejudicava as crianças que tinham problemas de adenoide; que no dia anterior aos fatos a vítima queimou um lixo de tarde; que ligou diretamente para seu pai para não ter conflitos com a vítima; que a vítima comunicou ao pai do acusado; que, no dia dos fatos, seus filhos estavam dormindo quando começou a vim fumaça do lixo queimado pela vítima; que foi até o quintal apagar o fogo; que a vítima estava com um terçado na mão; que puxou o terçado da mão da vítima e jogou; que jogou o terçado no quintal; que pegou a vítima pelo braço e levou até seu pai; que queria mostrar ao pai o que a vítima estava fazendo; que depois disso perdeu a nosso e não recorda de mais nada; que não sabe nem como deu as terçadadas na vítima; que ficou sem noção e saiu dando; que nunca teve problemas psiquiátricos; que não lembra como largou o terçado e pegou uma faca; que não lembra da vítima no chão; que só lembra de sua irmã; que fugiu porque tinha feito alguma besteira; que falou para sua mulher que havia feita uma besteira; que foi para casa de sua irmã; que se lavou porque estava sujo; que não sabe se a vítima foi socorrida; que tem 36 anos de idade; que ficou em Icoaraci na casa de sua sogra; que não teve mais notícias da vítima; que seu irmão falou que a vítima estava se recuperando; que não teve mais contato com a vítima; que pediu perdão para a filha da vítima (...)" (Sentença - ids 7163520 e 7163521)

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do
crime de homicídio tentado
. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.

2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.

3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o
pleito de desclassificação
do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate,
como já apresentado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias entenderam haver indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado, compete ao tribunal do júri decidir por eventual desclassificação para outro delito, não cabendo ao juiz togado, da mesma forma, afastar as qualificadoras apontadas, exceto se manifestamente improcedentes.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se, para alterar o entendimento firmado pelo tribunal de origem, houver necessidade de revolvimento dos elementos fático-probatórios produzidos nos autos.

3. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1777247/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO
.
1. Ausência de indícios suficientes de autoria: Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado. A materialidade do crime restou evidenciada por meio do laudo de necropsia anexado às fls. 52/53 dos autos. De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas, em especial, do policial militar Alan Carlos Virgolino de Almeida, oportunidade na qual ouviu o recorrente admitir a autoria do delito, visto que o homicídio teria ocorrido porque a vítima havia mexido com alguém da família do acusado, bem como pela confissão do recorrente, que em juízo declarou ser o autor do crime.
2. Desclassificação para o crime de lesão corporal: Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que o recorrente agiu imbuído do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA. 0000100-84.2013.8.14.0049. 7993210, 7993210, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-03)

Assim, necessário afirmar que não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do recorrente era a de cometer crime diverso do homicídio. Isso porque,
a priori
, como já afirmado, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, somente podendo ser-lhe privada quando estiver cabalmente demonstrada a inexistência da infração penal.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcritas, o pedido feito pela defesa de desclassificação não merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Pleiteia por fim a Defesa a
exclusão das qualificadoras
previstas no artigo 121, §2º, incisos I- por motivo torpe; IV - recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (surpresa), do Código Penal.

Conforme bem fundamentou a decisão recorrida, a tentativa de feminicídio da vítima se deu subitamente, por ter a vítima queimado um lixo no quintal de casa. O próprio recorrente afirmou, em Juízo, que ficou sem noção e saiu dando terçadadas na vítima. Estando evidenciada a torpeza, que denota grau de reprovação mais elevado, razão pela qual incide como qualificadora em delitos desta natureza.

Também se extrai dos autos que a vítima foi atingida por golpes de terçado desferido aparentemente de surpresa, uma vez que o recorrente teria agido com violenta agressão, sem que a vítima tivesse condições para defender-se. Tais detalhes podem ter sido impedimentos que a vítima se livrasse com vida das mãos de seu algoz.

É
consabido que a exclusão
de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for
manifestamente improcedente e t
otalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1
. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2
. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3
. Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.
4.

Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [
STJ
. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA.

J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, principalmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal.
2. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. Se não existe prova incontroversa acerca do animus do agente, deve a tese ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. 3 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA. 2018.01656534-58, 189.058, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24-04-2018, Publicado em 30-04- 2018) (Grifos nossos)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E AMEAÇA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 147, TODOS DO CPB
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DO CRIME PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OUVIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada em suas costas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. A defesa clama pela absolvição do acusado do crime de ameaça, pois, além de o recorrente negar a referida acusação, a genitora da vítima não teria presenciado as supostas ameaças, ressaltando, também, que a receptora direta das ameaças (uma vizinha da vítima) não teria sido arrolada pela acusação. No que tange ao referido pedido, novamente não lhe assiste razão. Pelos depoimentos colhidos em juízo, o réu teria proferido ameaças à vítima enquanto estava na viatura de polícia. Apesar da divergência de que a ameaça teria sido feita no interior da viatura policial, todos os depoimentos das testemunhas ouvidas deixam claro a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo acusado Geovane contra a vítima Maria Raimunda, vez que ele queria que a filha do casal, uma bebê de 03 (três) anos fosse entregue a ele, caso contrário mataria a vítima e tocaria fogo em sua residência, logo, tais fatos devem também ser abordados e analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

4. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural
.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA.
0025958-21.2019.8.14.0401.
REL. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 2022-01-31, PUBLICADO EM 2022-02-08)

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do
“in dubio pro societate
”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 09/03/2022